Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO (213) PROCESSO: 0701026-62.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS RECORRIDA: PAU BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 193 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. RECONHECIMENTO. DECOTE INSIGNIFICANTE DA COBRANÇA. MÉRITO. DESCONTOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ANULAÇÃO JUDICIAL DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. EFEITOS EX TUNC. DIFERENÇAS ENTRE O VALOR COBRADO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS E O MONTANTE DEVIDO SEM A INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA . CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 193 do Código Civil, “A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”. 2. Nos termos do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu deduzir novas alegações, após o oferecimento de contestação, quando “por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”. 3. Em se tratando de Ação de Cobrança de taxas condominiais, deve ser considerada prescrita a pretensão relativa às parcelas com vencimento em data anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda (artigo 206, inciso I, § 5o do Código Civil). 4. A declaração judicial de nulidade de convenção de condomínio, em virtude de inobservância do quórum mínimo, produz efeitos ex tunc, o que torna inaplicável a incidência de descontos nas contribuições condominiais nela previstos. 5. Constatado que, em decorrência de desconto previsto em convenção condominial declarada nula judicialmente, houve pagamento a menor do valor das taxas condominiais, deve ser assegurado ao condomínio a cobrança das diferenças apuradas. 6. Caracterizada a mora do condômino quanto ao pagamento das contribuições condominiais, mostra-se cabível a incidência de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o débito, na forma prevista no artigo 1.336, §1o, do Código Civil. 7. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e provida. Apelação Cível conhecida pelo réu conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o termo inicial da prescrição para o pedido de indenização em decorrência de declaração de nulidade da convenção que concedeu os descontos nas contribuições condominiais é a data do trânsito em julgado da sentença que declarou a referida nulidade do ato jurídico, em decorrência da teoria da actio nata. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o recurso especial não merece ser conhecido, porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “O entendimento da origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual entende que o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal” (AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.852.351/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/3/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025